Tribunal: TJSP
Processo: 1011316-66.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c. Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Operação de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas do contrato firmado com a ré realizado mediante descontos consignados em folha de pagamento. Servidora pública estadual. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c. Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Operação de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas do contrato firmado com a ré realizado mediante descontos consignados em folha de pagamento. Servidora pública estadual. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014, que fixou o limite de 30% para os servidores públicos estaduais, civis e militares. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, anotando-se que o empréstimo firmado pela autora não diz respeito a contrato de margem consignável de cartão de crédito. Consideração como base de cálculo para a limitação imposta na proporção de 30% para o empréstimo consignado. Rendimentos líquidos da autora calculados de acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto Estadual no 60.435/2014. Empréstimos consignados existentes nos autos que estão dentro da margem consignável permitida. Empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil, e indicados na petição inicial, que são na modalidade de crédito pessoal sem consignação em folha de pagamento, não se enquadrando, pois, na limitação imposta, anotado que referida instituição financeira não faz parte da lide, motivo pelo qual restam prejudicadas maiores considerações sobre referidos empréstimos. Sentença reformada em parte. Recurso provido, com readequação dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011316-66.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada VANESSA APARECIDA TOMAZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1011316-66.2019.8.26.0506
Comarca: 10a Vara Cível - Ribeirão Preto
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: Vanessa Aparecida Tomaz (Justiça Gratuita)
Voto no 19.353
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo
c.c. Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência. Sentença de
parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Operação
de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas do contrato
firmado com a ré realizado mediante descontos consignados
em folha de pagamento. Servidora pública estadual. Restrição à
liberdade contratual que tem por escopo a preservação da
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação
federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do
Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%.
Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90
que passou a fixar a margem consignável em 35% para os
servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014,
que fixou o limite de 30% para os servidores públicos
estaduais, civis e militares. Aplicação, portanto, do percentual
de 30%, anotando-se que o empréstimo firmado pela autora
não diz respeito a contrato de margem consignável de cartão de
crédito. Consideração como base de cálculo para a limitação
imposta na proporção de 30% para o empréstimo consignado.
Rendimentos líquidos da autora calculados de acordo com o
artigo 2o, § 2o, do Decreto Estadual no 60.435/2014.
Empréstimos consignados existentes nos autos que estão dentro
da margem consignável permitida. Empréstimos contraídos
junto ao Banco do Brasil, e indicados na petição inicial, que
são na modalidade de crédito pessoal sem consignação em
folha de pagamento, não se enquadrando, pois, na limitação
imposta, anotado que referida instituição financeira não faz
parte da lide, motivo pelo qual restam prejudicadas maiores
considerações
sobre
referidos
empréstimos.
Sentença
reformada em parte. Recurso provido, com readequação dos
ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
3
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 129/132, que, em
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c. Obrigação de
Fazer c.c. Tutela de Urgência, julgou o pedido parcialmente
procedente, para (i) determinar à ré a limitação dos descontos
relativos aos empréstimos em 20,68% (vinte vírgula sessenta e oito
por cento) sobre os rendimentos líquidos da autora, ou seja,
vencimento bruto (exceto pagamentos de atrasados, pagamentos
eventuais, indenizações, auxílios, bonificações, férias e 13o salário)
com a dedução dos descontos obrigatórios, (ii) tornar definitiva em
parte a decisão de fls. 47/48, alterando a limitação para 20,68%
(vinte vírgula sessenta e oito por cento) dos rendimentos líquidos
da autora, (iii) corrigir o valor da causa para R$ 8.752,29 (oito mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos),
providenciando a serventia a devida correção, e (iv) especificar
que, por ter decaído de parte do pedido, arcará a autora com 1/3 do
ônus da sucumbência, ou seja, sobre as custas e despesas
processuais e honorários da requerida na mesma proporção, e
arcará a requerida com 2/3 do ônus da sucumbência, ou seja, sobre
as custas e despesas processuais e honorários da requerente na
mesma proporção, ambos calculados sobre o valor de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), nos termos do art.85, §§ 8o e 14 c.c.
art. 86, observando-se o art. 98, todos do CPC.
Apenas a ré apela (fls. 135/146). Alega, em
síntese, que o contrato questionado fora devidamente formalizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
4
entre as partes, bem como a contratação ocorreu de acordo com os
limites da margem consignável da parte autora e de acordo com
regras de consignação adotadas pelo empregador à época da
contratação, não se havendo falar em abusividade nos valores
descontados mensalmente.
Aduz legitimidade dos descontos, exercício
regular de direito, validade do contrato firmado, impossibilidade de
revisão contratual, ausência de desproporção ou excesso de
onerosidade,
inexistência
de
nulidade
das
cláusulas,
obrigatoriedade do contrato e legalidade da cláusula de débito em
conta.
Requer o provimento do recurso para
reformar “in totum” a r. decisão recorrida, e que seja julgado
improcedente o pedido formulado pela apelada.
Ausentes contrarrazões, conforme certidão
de fl. 151.
Recurso tempestivo, preparado (fl. 147) e
recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Revisional de Contrato de
Empréstimo c.c. Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência, na
qual a autora alegou que é funcionária pública Estadual, que exerce
a função de Agente Técnico de Assistência à Saúde e no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
5
noturno é Professora, recebendo seus vencimentos por meio do
Banco do Brasil, onde são descontados alguns empréstimos, e o
restante dos rendimentos é transferido para o banco réu, na
agência 2223-0, conta-corrente 00001008679-4.
Salientou que a margem de 30% permitida
para endividamento é de R$ 1.656,62, e estão sendo descontados
R$ 2.412,34, ultrapassando o valor permitido em R$ 755,74
(setecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e quatro centavos),
considerados os contratos do Banco do Brasil e da ré.
Argumentou que, dos contratos descritos na
inicial, o que precisa ser adequado é o que fora feito por último, o
contrato com a requerida, pois quando da sua realização não
existia margem para tamanho desconto mensal.
Vejamos.
Com
intuito
claramente
protetivo,
a
legislação não raro limita a liberdade contratual visando à
preservação de bens jurídicos primordiais.
Realmente, há muito restou superada a
máxima de “pacta sunt servanda” como princípio absoluto a reger
as relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei autoriza o
julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado e, por
outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade quando da
contratação.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90 - que,
como se sabe, “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
6
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais” - estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que
“mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada
pelo
Decreto
no
6.389/2008,
cujo art. 8o definia categoricamente que “a soma mensal das consignações
facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou
entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que idêntica limitação era prevista
para os empregados celetistas no artigo 2o da Lei 10.820/03 em seu
§2o que: “No momento da contratação da operação, a autorização
para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará,
para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos
referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta por cento
da remuneração disponível, conforme definida em regulamento”.
Por outro lado, no âmbito estadual, o
Decreto Estadual no 51.314/06 continha dispositivo autorizando a
consignação de mútuo em até 50% do vencimento do servidor
estadual, civil ou militar. Muitos tentaram, com base nisto,
convencer de que os empréstimos consignados, contraídos por
servidores públicos estaduais, não se submeteriam ao teto de 30%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
7
O argumento, contudo, era rechaçado pela
jurisprudência, tendo em vista que a teleologia das normas
referenciadas anteriormente era, nitidamente, relacionada com a
dignidade da pessoa humana e busca do respeito ao mínimo
existencial.
Decidia-se,
assim,
que
a
sua
inobservância,
independentemente de se tratar de servidores públicos estaduais,
devia ser censurada pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Desconto em folha de pagamento consignado. Servidor público estadual. Limite de
30%.
Normatização federal. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o
limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor
bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental
não provido”. (AgRg no REsp 1414115/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15/05/2014).
“Administrativo. Recurso Especial. Art. 535
do CPC. Inexistência de omissão. Servidor público estadual.
Consignação em folha de pagamento. Limite de 30%. 1. Os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
8
apreciada, sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer
sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.
2. Ao permitir a consignação em folha de pagamento, em
percentual de 70% (setenta por cento), o acórdão recorrido diverge
da jurisprudência atual e pacífica desta Corte de Justiça, que limita
os descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 3. Recurso especial a que
se dá provimento, para limitar os descontos consignados em folha
de pagamento no percentual de 30% (trinta) dos rendimentos
líquidos da recorrente”. (REsp 1184378/RS, E. 5a Turma, Rel. Min.
Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), j.
13/11/2012).
Do
mesmo
modo,
era
pacífica
a
jurisprudência deste E. Tribunal no sentido de que somente podiam
ser descontados na conta-corrente e folha de pagamento dos
contratantes valores que não interferissem na subsistência e na
dignidade da pessoa humana, respeitado o limite de 30% dos
vencimentos líquidos.
Neste sentido, confira-se:
“Ação declaratória. Empréstimo. Cláusula
prevendo desconto em conta corrente. Legalidade. Desconto
autorizado pelo recorrido. No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração. Limitação a 30% dos proventos auferidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
9
recorrido. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
4002904-72.2013.8.26.0032, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 29.5.2014).
“Contrato bancário. Empréstimos. Ação de
limitação de descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Desconto dos empréstimos em conta corrente ou em folha de
pagamento. Possibilidade. Limitação dos descontos, à luz da
dignidade da pessoa humana. Tendo a autora se utilizado dos
valores disponibilizados a título de empréstimos, deve arcar com os
débitos existentes, pois os contratou. Somente devem ser
descontados valores que não interfiram na sua subsistência,
conforme
preceitua
a
Lei
10.820/03,
sendo
os
mesmos
(empréstimos) limitados em 30% do vencimento líquido da autora.
Apelação
parcialmente
provida”.
(Apelação
no
0024763-57.2010.8.26.0344, E. 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 2.7.2014).
“Empréstimo consignado. Ação ordinária de
obrigação de fazer. Pretensão ao cancelamento de descontos em
conta corrente das parcelas de empréstimo bancário ou de
limitação ao percentual de 30% em folha de pagamento. Descontos
em hollerith autorizados desde que limitados a 30% da
remuneração disponível. Incidência das Leis nos. 10.820/03,
10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08. Valor da prestação superior a 30% da remuneração
líquida da autora. Ilicitude dos descontos reconhecida. Procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
10
da
ação
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0005473-76.2008.8.26.0360, E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Correia Lima, j. 26.05.2014).
“Levando-se em conta que o salário tem
natureza alimentar, destinado à manutenção e ao sustento (art. 7o,
X da CF) e protegido pela regra da impenhorabilidade (art. 649, IV
do CPC), decerto que não se pode admitir o desconto de mais de
30% dos proventos a fim de abater as prestações do mútuo.
Inclusive é o que dispõe a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia
ao caso, cujo art. 2o, § 2o, I informa que os descontos praticados
diretos não ultrapassem 30% da remuneração disponível da
mutuária”. (Apelação no 0005492-57.2012.8.26.0129, E. 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j.
29.04.2014).
Recentemente,
porém,
o
mencionado
Decreto Estadual no 51.314/2006 foi expressamente revogado pelo
art. 26 do Decreto Estadual no 60.435/2014, cujo art. 2o, item 5,
passou a fixar a margem consignável em 30% para os servidores
públicos estaduais, civis e militares.
Na contramão desta alteração, a Medida
Provisória no 681/2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), mais
recentemente ainda, aumentou a margem consignável para o
patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos empregados
celetistas e dos servidores públicos federais, em contrato de cartão
de crédito e arrendamento mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
11
2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da
Lei no 8.112/90.
Como se observa, no cenário atual, é o
Decreto Estadual que se apresenta como mais vantajoso ao
servidor público estadual e não mais a aplicação analógica do
regramento do servidor público federal. Sem razoabilidade,
portanto, prosseguir na aplicação deste em detrimento da
legislação específica.
Ademais, não há prova nos autos de que o
empréstimo firmado com a ré diga respeito a contrato de margem
consignável de cartão de crédito, para se falar em patamar superior
a 30%.
De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto
Estadual no 60.435/2014: “não se incluem, para efeito de aferição
da margem consignável, o pagamento de atrasados, indenizações,
bonificações e participações por resultado, ajuda de custo para
alimentação, salário família, auxílio transporte, auxílio creche,
adicional de transporte, 13o salário, o pagamento do abono e 1/3 de
férias e demais verbas de caráter não permanente”.
No
presente
caso,
da
análise
do
demonstrativo de pagamento de fl. 19, constata-se que os únicos
empréstimos consignados são os da requerida, com parcela de R$
1.535,49, e o do Banco Pan, com parcela de R$ 185,28, num total
de R$ 1.720,77.
Os empréstimos contraídos junto ao Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
12
do Brasil, e indicados à fl. 3 da petição inicial, conforme se
depreende dos documentos de fls. 42/46, são na modalidade de
crédito pessoal sem consignação em folha de pagamento, não se
enquadrando, pois, na limitação imposta, anotado que referida
instituição financeira não faz parte da lide, motivo pelo qual restam
prejudicadas maiores considerações sobre referidos empréstimos.
Com relação ao cálculo da renda líquida da
autora, anota-se que seu demonstrativo de pagamento mais
recente na função de professora (fl. 18), aponta um salário líquido
de R$ 1.294,59 (salário bruto menos descontos), e o demonstrativo
de pagamento na função de assistente social (fl. 19) traz um salário
líquido de R$ 4.553,64 (total de vencimentos menos IAMSPE,
imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária), somando
um total de renda líquida da ordem de R$ 5.848,23.
Assim, levando-se em consideração que
30% desse montante representa a quantia de R$ 1.754,47, as
consignações existentes à fl. 19, num total de R$ 1.720,77, estão
dentro da margem consignável permitida, motivo pelo qual deve ser
reformada em parte a r. sentença, para julgar o pedido
improcedente e revogar a tutela de urgência concedida a fls. 47/48,
com atribuição exclusiva da sucumbência à autora, cujos
honorários advocatícios aos patronos da ré são arbitrados neste
momento processual em R$ 1.700,00, nos termos do artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho recursal
realizado e anotada a justiça gratuita concedida à requerente a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011316-66.2019.8.26.0506 -Voto no 19.353
13
47/48.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, com readequação dos ônus da sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator